Tribunal: TCU
Processo: 011.851/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 3925/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de forma a manter a ilegalidade do ato, mas tornar sem efeito o subitem 9.3.2 do Acórdão 3925/2022-TCU-Segunda Câmara e ordenar, excepcionalmente o seu registro, nos termos do art. 7°, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.